Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os Agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
4. Por não haver nos autos prova de situação financeira desfavorável ou circunstância que possa comprometer sobremaneira a subsistência dos requerentes e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita exige prova da alegada hipossuficiência financeira, e deve ser negado o benefício quando os poucos documentos apresentados demonstram o contrário.
2. Despesas com itens não essenciais à subsistência não comprovam a necessidade de justiça gratuita."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro; 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; e 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes.